Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-60.2022.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010421-60.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARCOS ANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 062.172.721-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON RANGEL DA SILVA - CPF: 074.399.631-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILON AIRES BRUN - CPF: 054.216.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA CUNHA - CPF: 061.164.731-13 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIZAEL DA SILVA DOMINGOS - CPF: 708.655.701-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO –
PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM
–
NÃO EVIDENCIADA – ANÁLISE TÉCNICA PARA RECONHECER A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA
–

PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1º do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou
Marcos André Soares de Oliveira
, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos II, III, e IV c/c art. 14, inciso II e art. 29,
caput
, (homicídio tentado) todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Em razões recursais, a Defensoria Pública postula: a) preliminarmente, a nulidade da decisão em razão do excesso de linguagem, ao argumento de que o texto influenciará o conselho de sentença; b) despronúncia do recorrente; e c) exclusão das circunstâncias qualificadoras alusivas à motivação fútil, meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 150285936).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 150285956).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 161194658).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR -
NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau,
“tenha adentrado de maneira mais avançada no mérito da questão no caso sub judice, fato este que pode influenciar indevidamente no ânimo dos jurados, violando, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos”.

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Não obstante a necessidade de fundamentação da decisão judicial, em se tratando de pronúncia, o juiz sumariante deve limitar-se em apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria e da participação, valendo-se de linguagem comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados e violar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica.

Vale dizer, não cabe ao juízo
a quo
realizar qualquer exame mais aprofundado dos fatos e das provas constantes nos autos, assim como apontar certeza quanto à prática do crime e seus autores, porquanto a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é adstrita aos membros do Conselho de Sentença, na fase do Plenário do Júri, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da Republica.

Na lição de Alberto Silva Franco, Rui Stoco e Adriano Marrey:

"
A sentença de pronúncia deve ser redigida em linguagem serena, sem as influências perturbadoras da isenção da Justiça. A sentença de pronúncia deve ser sucinta, precisamente para evitar sugestiva influência ao Júri
. (...)

Não pode o juiz antecipar-se ao julgamento do Tribunal do Júri com uma interpretação definitiva e concludente da prova em favor de uma das versões existentes nos autos. O juízo de comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da pronúncia. Mesmo em relação aos julgados de segunda instância têm cabimento as observações ora expendidas. Devem os Juízes e Tribunal, quando lhe cumprir praticar o ato culminante do judicium accusationis, que é a pronúncia, submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem. Há mesmo quem entenda que, em casos teratológicos, deva ser desentranhada dos autos a decisão de pronúncia anulada." (in Tribunal do juri: teoria e prática, 4ª Edição, 2015, pág. 106).

Como bem pontuado pelo Ministro Felix Fischer, quando do julgamento do HC 377.909/MG,
"a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa,
uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada
, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal
." (HC 377.909/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Na hipótese dos autos, não prospera a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, porquanto o Juízo
a quo
limitou-se a demonstrar a prova da materialidade e a existência de indícios que apontam o envolvimento do recorrente nos fatos narrados na denúncia.

Desse modo, a Magistrada fundamentou o
decisum
com base nas provas apresentadas, não se observando eventual incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, a ponto de comprometer o livre julgamento pelos jurados.

Ao contrário, em diversos trechos da decisão de pronúncia, observa-se a presença de locuções que indicam apenas a probabilidade de autoria, tais como "supostamente", "por ora" e "o acervo probatório aponta indícios".

Conforme analisado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais,
"é visível que a manifestação da magistrada de primeiro grau limitou-se a apontar elementos que demonstram a presença das qualificadoras motivo fútil, meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, sendo certo que tal questão será submetida à apreciação do Conselho de Sentença."

Assim, a decisão de pronúncia satisfez os requisitos previstos no art. 413 do CPP, não existindo qualquer nulidade a ser sanada.

Sobre a questão ora debatida o colendo STJ já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA
. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...) 5. O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "[u]ma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023) Destaquei

Portanto, não há falar-se em excesso de linguagem, eis que a decisão prolatada mostra-se comedida no uso da linguagem.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa busca a despronúncia do recorrente por insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 414, do CPP e, subsidiariamente, pela inaplicabilidade das qualificadoras.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza
. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Depreende-se do quadro probatório que o recorrente
Marcos André Soares de Oliveira
foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de homicídio tentado,
121, § 2°, incisos II, III, e IV c/c art. 14, inciso II e art. 29,
caput
, (homicídio tentado) todos do Código Penal
.

Em tese, perpetrado no dia 21 de março de 2021, por volta das 02h30m, às margens do Rio Teles Pires “corgão do pontal verde”, zona rural da cidade de Sorriso/MT, Anderson Rangel da Silva, Mailon Aires Brun, Marcos André Soares de Oliveira d Maycon da Silva Cunha, todos previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
(vontade de matar), impelidos por motivação fútil, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Amizael da Silva Domingos com golpes de faca, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme se extrai dos autos
, os investigadores de polícia Márcio Coutinho Scárdua e Willian Krisman Silva Souza relatam que, através das oitivas feitas em sede policial (ressaltando o depoimento do recorrente), foram apurados indícios da dinâmica criminosa: a vítima teria ido pescar com amigos (Alan, Charles e Arnaldo) no Pontal do Verde na sexta-feira, sendo que no sábado chegaram os acusados em um Renault Sandero de cor vermelha. Estes atolaram o veículo, só conseguindo retirá-lo do atoleiro após o auxílio da vítima.

Segue noticiando que os acusados acamparam próximo do local onde a vítima e seus amigos estavam, cerca de 100 a 300 metros, tendo a vítima criado um vínculo com eles, em razão da ajuda dada ao desatolar o carro. Por este motivo, o ofendido foi até o acampamento dos acusados, após os seus amigos terem saído de barco para pescar.

Informou ainda, que o recorrente relatou aos policiais que a vítima foi ate seu acampamento para lá beberem juntos, tendo levado uma espingarda e, posteriormente, um revólver para atirarem, armas que foram levados de volta para o acampamento do ofendido. O acusado narrou, ainda, que foi dormir em sua barraca e que, quando acordou, viu os três corréus batendo, esfaqueando e amarrando a vítima. Que logo após deixaram-na no local e fugiram.

Infere-se do caderno investigatório que quando os amigos da vítima retornaram, ouviram o barulho de portas (de carro) batendo e de um veículo saindo em arrancada. Como não viram a vítima no acampamento, foram até o acampamento dos réus, onde a encontraram amarrada, amordaçada, com vários cortes e com a lâmina de uma faca encrava no corpo. Que eles a socorreram, levando-a até o hospital.

A testemunha Alan Júnior Nicaretta relatou em juízo que:

i)
não conhece os acusados; ii) encontrava-se no acampamento pescando com o ofendido, o

Arnaldo, o Charles e o genro da vítima
; iii) os acusados chegaram ao local e pediram ajuda para desatolar o carro (sandeiro de cor vermelha); iv) ajudou os acusados; v) exagerou na ingestão de bebida alcoólica, razão pela qual dormiu; vi) acordou de madrugada; vii) os acusados acamparam nas proximidades (cinquenta/cem metros) do local em que estava; viii)
acordou com os gritos do Charles pedindo ajuda, pois acreditava que o ofendido estava morto; ix) foi com o Charles até o acampamento dos acusados; x) visualizou o ofendido amarrado, amordaçado e com diversas perfurações nas costas; xi) o ofendido foi atingido com golpes de faca (aproximadamente quinze ou vinte perfurações); xii) as mãos e os pés da vítima estavam amarradas para trás;
xiii) os seus amigos falaram que escutaram “a porta do veículo batendo muito forte e saindo em arrancada, muito violento”; xiv) o Charles e o Arnaldo transportaram o ofendido até a unidade médica”.

No caso, a materialidade é indiscutível, estando demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. id. 52395705) dos Boletins de Ocorrência (Id. 52396241, 52395740 e 52396246), Prontuário Médico da Vítima (Id. 52396288) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 52395710), que são corroborados pelas provas testemunhais produzidas, e que evidenciam a existência material de ação que importou na prática do crime de tentativa de homicídio.

Por outro lado, a autoria delitiva é indicada pel
as provas testemunhais e documentais produzidas
nas fases extrajudicial e judicial.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Desse modo, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

No tocante às qualificadoras, vislumbro que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário.

Como se vê, a desproporção entre o crime e sua causa moral é latente, gritante, passível, pois, de caracterizar o homicídio tentado pelo motivo fútil.

À respeito do tema ensina Mirabete que, motivo fútil é aquele
“
sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu
”
MIRABETE, Júlio Frabbini - CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 652.

Dessa forma, em razão da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2º, é possível verificar que esta não se mostra improcedente após analisar os autos em tela, tendo a vítima sido deixada em local deserto, amordaçada e com os pés e mãos amarrados, com múltiplas lesões no tórax, sendo que, caso não tivesse recebido socorro de Arnaldo, Alan e Charles, pouco tempo depois dos acusados se evadirem, as lesões poderiam lhe causar a morte.

De igual maneira, quanto à qualificadora descrita no inciso IV, do § 2º, artigo 121, esta deve ser julgada pelo Tribunal do Júri se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, verifica-se indícios de que vítima foi surpreendida pelos acusados, não havendo elementos a demonstrar o ofendido esperava tal conduta extrema, vista havia ter criado certo vinculo de amizade com o recorrente, na oportunidade estava bebendo na companhia do acusado.

Por oportuno tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro societate.
Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023